Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705810-62.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ITAMAR SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto tentado. Repouso noturno. Princípio da insignificância. Fração. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples tentado. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; (ii) se a pena deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 em razão da tentativa; e (iii) se deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno. III. Razões de decidir 3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu reitera na prática de crimes contra o patrimônio, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - já havia retirado as tábuas do interior da obra e as colocado para o lado de fora, quando foi surpreendido pela polícia -, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3. 6 - Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo - furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime. IV. Dispositivo 7 - Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155 caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, publicado 15/02/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 49 do Código Penal, afirmando que a pena de multa deve ser calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 49 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: É, pois, contumaz na prática de crimes patrimoniais, o que evidencia a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da insignificância (ID 70518366). A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, foi fixada em 10 dias-multa, à razão do mínimo legal. Ainda que o cálculo aritmético das frações - causas de aumento e diminuição - aplicadas à pena privativa de liberdade pudesse indicar o estabelecimento da pena de multa em 8 dias-multa, não há regra que imponha o uso automático das mesmas frações à pena pecuniária. A diferença de apenas 2 dias-multa não compromete a proporcionalidade entre as penas. O juiz tem certa discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento da pena de multa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A pena de multa, fixada em 10 dias-multa, à razão do mínimo legal, é razoável e adequada (ID 73254314). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016